Tribunal: TJDFT
Processo: 0700781-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NOMEAÇÃO DE PERITO INATIVO. VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 6o DA PORTARIA GC N. 197 DO TJDFT.
1. Conquanto a parte agravante se insurja acerca do valor estipulado a título de honorários periciais, a análise do montante arbitrado para remuneração do expert resta prejudicada, considerando a premente inabilitação do profissional eleito na instância primeva, em violação ao comando inserto no art. 6o da Portaria GC n. 197 desta Corte.

2. Recurso provido para, de ofício, determinar o cancelamento da nomeação realizada na origem, devendo haver nova diligência ao sistema interno desta Corte para a perfectibilização do ato, observada a lista disponibilizada pela Corregedoria. Unânime.